Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-44.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017229-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[S C BITTENCOURT - CNPJ: 05.528.389/0001-66 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS (ECAD). GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO DE EVENTOS. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO “RECESSO FAMILIAR”. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO FIXADA PELO ECAD. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. COBRANÇA NO PERÍODO DE PANDEMIA. ÔNUS DA PROVA DO USUÁRIO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por S. C. Bittencourt contra sentença da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a ação movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 27.188,52, a título de direitos autorais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a pessoa jurídica extinta faz jus à gratuidade de justiça;

(ii) estabelecer se o proprietário do espaço de eventos pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento de direitos autorais;

(iii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(iv) analisar a validade da base de cálculo utilizada pelo ECAD e a cobrança durante o período da pandemia de COVID-19;

(v) determinar os efeitos do encerramento da atividade empresarial sobre a exigibilidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça se demonstrada incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ. A baixa no CNPJ comprova a inexistência de faturamento e autoriza a concessão do benefício.

O art. 110 da Lei nº 9.610/98 impõe responsabilidade solidária ao proprietário do local de eventos quanto ao pagamento de direitos autorais, ainda que apenas locador do espaço.

A exceção do “recesso familiar” prevista no art. 46, VI, da LDA aplica-se apenas ao ambiente doméstico, não abrangendo eventos em salões, clubes ou
buffets
.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, instada a especificar provas, declara não possuir outras a produzir, operando-se a preclusão.

A cobrança durante a pandemia não pode ser afastada sem prova cabal de inatividade do estabelecimento durante todo o período, ônus que competia à apelante (CPC, art. 373, II).

A base de cálculo fixada pelo ECAD permanece válida na ausência de prova técnica idônea que demonstre divergência na metragem considerada. Cadastro posterior, unilateral e divergente não possui força para infirmar o cálculo inicial.

O encerramento das atividades empresariais, comprovado por baixa no CNPJ, impede a exigibilidade de valores referentes a fatos geradores posteriores, devendo a cobrança ser limitada até 22.03.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a condenação ao período de janeiro de 2021 até 22 de março de 2024, declarando inexigíveis valores posteriores. Mantido o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

Pessoa jurídica extinta pode obter gratuidade de justiça se comprovada ausência de capacidade financeira.

O proprietário de espaço para eventos responde solidariamente com o organizador pela execução pública de obras musicais, nos termos da Lei nº 9.610/98.

A exceção do “recesso familiar” aplica-se apenas a ambiente doméstico, não a salões de festas e estabelecimentos de frequência coletiva.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte expressamente declara não possuir provas adicionais a produzir.

O usuário deve comprovar de forma robusta a paralisação de atividades para afastar cobrança de direitos autorais durante a pandemia de COVID-19.

A base de cálculo estabelecida pelo ECAD prevalece na ausência de prova técnica em contrário.

O encerramento da pessoa jurídica limita a exigibilidade da cobrança de direitos autorais ao período anterior à baixa de sua inscrição no CNPJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por S. C. BITTENCOURT contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Olinda de Quadros Altomare - ID 302596918), que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD,
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar:

I-)
a parte requerida\apelante ao pagamento da importância de R$ 27.188,52 (vinte e sete mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a título de direitos autorais pela utilização de obra musical, com correção monetária pelo IPCA a partir da data de cada evento e juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir da citação;

II-)
a requerida\apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 302596928), suscitando, em sede
preliminar
, o direito à gratuidade da justiça, por se tratar de empresa com inscrição baixada na Receita Federal, e a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

No
mérito
, alega, em síntese:

a-)
o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir provas sobre os fatos controvertidos;

b-)
que os eventos realizados em seu estabelecimento são de natureza privada e familiar, enquadrando-se na exceção do art. 46, VI, da Lei nº 9.610/98 ("recesso familiar");

c-)
a arbitrariedade e disparidade na base de cálculo utilizada pelo ECAD, que considerou uma área sonorizada de 210m2, enquanto cobra de outra empresa, no mesmo local, com base em 135m2;

d-)
a necessidade de exclusão da cobrança referente ao período da pandemia de COVID-19 (2021 e 2022), no qual suas atividades estiveram suspensas ou drasticamente reduzidas por força de decretos governamentais; e

e-)
o encerramento de suas atividades, com a sucessão empresarial por outra pessoa jurídica, o que impediria a cobrança de parcelas futuras.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que seja determinado o recálculo do débito.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 302596934), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Do Pedido de Gratuidade da Justiça

A Apelante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, comprovando, por meio da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (ID 302596930), o encerramento de suas atividades.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No caso, entendo que a baixa da empresa constitui prova inequívoca da cessação de suas atividades e, consequentemente, da ausência de faturamento, o que demonstra sua hipossuficiência financeira.

Portanto, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante.

2. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A Apelante argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois sua atividade se restringe à locação de espaço para eventos particulares, não sendo responsável pela execução de obras musicais.

A tese não se sustenta.

O artigo 110 da Lei nº 9.610/98 é claro ao estabelecer a responsabilidade solidária dos proprietários dos estabelecimentos onde ocorrem as execuções públicas com os organizadores do evento.

Nesse sentido, o STJ e esta Corte já se manifestaram que a responsabilidade se estende aos proprietários de
buffets
e casas de festas, ainda que apenas loquem o espaço, pois sua atividade está intrinsecamente ligada à potencial execução de obras musicais em local de frequência coletiva, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. REMUNERAÇÃO. ECAD . RECOLHIMENTO PRÉVIO. ESPAÇO LOCADO. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE . NATUREZA DA ATIVIDADE.

1. Ação ajuizada em 16/4/2013. Recurso especial interposto em 30/8/2016 e concluso ao Gabinete em 28/3/2017.

2. O propósito recursal é definir se o proprietário de imóvel cuja finalidade exclusiva é a locação para realização de eventos pode ser responsabilizado pelo recolhimento prévio de valores devidos a título de direitos autorais.

3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

4. Nos termos da Lei 9.610/98 e da jurisprudência deste Tribunal, independentemente do intuito de lucro, é devida remuneração autoral, a ser recolhida previamente, sempre que houver a utilização de composições musicais, literomusicais ou fonogramas, mediante quaisquer processos, em locais de frequência coletiva.

5 . A expressão "empresário", adotada pelo art. 68, § 4º, da Lei de Direitos Autorais para indicar o sujeito responsável pelo pagamento ao ECAD, deve ser interpretada no contexto do sistema protetivo da propriedade intelectual, cujas diretrizes, assentadas constitucionalmente, garantem aos autores de obras artísticas, com exclusividade, o direito fundamental de uso, reprodução e publicação.

6. A interpretação que assegura maior espectro de proteção aos titulares de direitos autorais é aquela que reconhece como "empresário" toda pessoa, física ou jurídica, cuja atividade esteja indissociavelmente ligada à execução, em locais de frequência coletiva, de obras musicais, Lítero-musicais ou fonogramas, circunstância a que se amolda aquele que possui como objetivo social a locação de espaços para realização de eventos
.

7. Ademais, na esteira do que dispõe o art. 110 da LDA, o Regulamento de Arrecadação do ECAD estabelece expressamente que o proprietário de local ou estabelecimento em que ocorre execução pública de composições musicais ou lítero-musicais é considerado usuário das obras executadas.

8 . Portanto, seja pelo enquadramento do recorrente no conceito de usuário de direito autoral, seja por sua atividade enquadrar-se na definição de "empresário" constante do art. 68, § 4º, da LDA, é possível lhe direcionar a cobrança prévia da remuneração em questão.

9. Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 1661838 MG 2017/0061224-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITOS AUTORAIS - SHOWS MUSICAIS – LEGITIMAÇÃO DO ECAD – SOLIDARIEDADE PASSIVA DO ORGANIZADOR DO ESPETÁCULO COM O PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO – COBRANÇA DE DÉBITOS ESTRANHOS A LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A Lei 9.610/98 confere ao ECAD status de mandatário de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para a respectiva cobrança. Prova testemunhal prima facie inverossímil não desmerece o valor probatório do “Termo de Verificação de Utilização de Obras Musicais” elaborado por fiscal do ECAD, dentro das atribuições outorgadas pelo art . 99, § 4º, da Lei 9.610/98.

Pela violação de direitos autorais nos eventos e audições públicas, respondem solidariamente o organizador do espetáculo e o proprietário do estabelecimento.

(TJ-MT - APL: 00108899720068110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/01/2013, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/01/2013)

A alegação de que os eventos se enquadram no conceito de "recesso familiar" (art. 46, VI, da Lei nº 9.610/98) também não prospera. O STJ já se manifestou que a referida exceção se aplica estritamente ao ambiente doméstico, não abrangendo eventos realizados em estabelecimentos comerciais como clubes, salões ou buffets, ainda que de caráter privado e sem fins lucrativos, por se tratarem de locais de frequência coletiva, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NÃO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE EXECUÇÃO DE MÚSICAS EM FESTAS REALIZADAS EM CLUBES SOCIAIS . PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS . TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE.

1- Ação ajuizada em 20/4/2010. Recurso especial interposto em 16/6/2016 e concluso ao Gabinete em 29/11/2016.

2- O propósito recursal é analisar (i) a possibilidade de cobrança de direitos autorais nas hipóteses de realizações de festas particulares (casamentos, aniversários e congêneres) em espaços localizados em clubes sociais; e (ii) o cabimento de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento do recorrido.

3- O STJ assentou entendimento no sentido de que é devido pagamento de direitos autorais pela execução de obras musicais em festas particulares realizadas em salões de festas de clubes, mesmo que sem o objetivo de alcançar proveito econômico, pois, ao contrário do que afirmado pelo acórdão recorrido, não se enquadram na exceção prevista no art. 46, VI, da Lei 9.610/98.
Precedentes.

4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais.

5- A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9 .610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6- Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1637403 SC 2016/0294798-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Dessa forma, a responsabilidade solidária da Apelante está devidamente configurada, o que firma sua legitimidade para a causa.

Desse modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Sem razão.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso dos autos, a matéria controvertida, embora envolva questões de fato, pôde ser suficientemente dirimida pela prova documental carreada aos autos.

Ademais, instada a especificar as provas que pretendia produzir (ID 302596910), a própria Apelante manifestou seu desinteresse na produção de novas provas, pugnando pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava (ID 302596912): “
A Requerida
reitera os termos de sua contestação
Id. 131579725
informando que não tem novas provas a produzir
, a não ser as já especificadas na contestação,
reiterando o pedido de improcedência
dos pleitos autorais”.

Tal conduta gera a preclusão do direito de arguir o cerceamento de defesa, em observância ao princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Portanto, não havendo necessidade de maior dilação probatória e diante da preclusão, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

4. Mérito Recursal

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

4.1. Da Cobrança no Período da Pandemia de COVID-19

A Apelante pleiteia a exclusão da cobrança referente aos anos de 2021 e 2022, sob a alegação de que suas atividades foram suspensas ou drasticamente reduzidas em virtude da pandemia.

Embora seja fato notório que o setor de eventos foi um dos mais afetados pelas restrições sanitárias, a exclusão total da cobrança exigiria a comprovação cabal da paralisação completa das atividades durante todo o período, ônus que incumbia à Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os decretos governamentais, por si sós, não comprovam a inatividade total, pois houve períodos de flexibilização. Ademais, o Apelado trouxe aos autos, em sede de impugnação à contestação (ID 302596903), publicações de redes sociais que indicam a realização de eventos no estabelecimento da Apelante durante o período em questão.

Diante da ausência de prova contundente em sentido contrário, não há como acolher o pedido de exclusão total da cobrança para o período.

4.2. Da Base de Cálculo e da Violação à Isonomia

A Apelante fundamenta sua tese de arbitrariedade na existência de um cadastro posterior, em nome de outra empresa (BRUNO LUCAS BITTENCOURT DA COSTA), que opera no mesmo endereço e para a qual o ECAD teria utilizado uma área sonorizada menor (135m2) em contraposição aos 210m2 que lhe foram cobrados.

Contudo, uma análise mais detida dos fatos e das provas revela a fragilidade de tal argumento.

Conforme bem pontuado pelo Apelada em sua impugnação à contestação (ID 302596903), a diferença de preço mencionada pela Apelante se deve exclusivamente à diferença no espaço sonorizado informado em cada cadastro.

A Apelante não produziu qualquer prova técnica – como um laudo, planta baixa ou mesmo fotografias detalhadas – capaz de infirmar a metragem de 210m2 que lhe foi atribuída. O ônus de demonstrar que a área de sonorização era inferior ao apurado pelo ECAD era seu, e dele não se desincumbiu.

Ademais, o Apelado esclareceu que o local contempla dois ambientes distintos (um
buffet
tradicional e um espaço "
Kids
"), o que torna plausível a metragem maior de 210m2.

Nota-se, ainda, o fato de que o cadastro com a metragem inferior (135m2) foi realizado em 10 de outubro de 2023, ou seja, após a citação da Apelante nesta demanda.

Tal cadastro, conforme consta do próprio documento (ID 302596898), foi realizado de forma espontânea, com base nas informações prestadas pelo próprio usuário, que se responsabiliza pela sua veracidade.

A criação de um novo cadastro, com dados divergentes, após o início da lide, enfraquece sobremaneira seu valor probatório, aparentando ser um artifício para criar um fato novo em benefício da tese de defesa, em vez de refletir um erro pretérito do ECAD.

Portanto, na ausência de prova concreta e produzida sob o crivo do contraditório que desconstitua a aferição inicial de 210m2, deve esta prevalecer, não havendo que se falar em violação à isonomia ou em necessidade de recálculo do débito com base em cadastro posterior e unilateralmente informado.

4.3. Do Encerramento das Atividades e da Exigibilidade da Cobrança

A Apelante comprovou, por meio da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (ID 302596930), o encerramento de suas atividades em 22 de março de 2024.

Com a extinção da pessoa jurídica, cessa sua capacidade de praticar atos e, consequentemente, de gerar fatos geradores para a cobrança de direitos autorais.

Dessa forma, a condenação deve ser limitada a este marco temporal, declarando-se a inexigibilidade de quaisquer valores cobrados a título de direitos autorais da Apelante após 22 de março de 2024.

A responsabilidade por eventos realizados no local após essa data deve ser atribuída à empresa sucessora, que, inclusive, já possui cadastro junto ao Apelado.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para limitar a condenação ao período compreendido entre janeiro de 2021 e a data da baixa da inscrição da empresa Apelante no CNPJ, qual seja, 22 de março de 2024, declarando-se inexigíveis quaisquer cobranças posteriores a esta data.

Em razão da sucumbência mínima do Apelado, mantenho a condenação da Apelante à integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025